Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-82.2021.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802197-82.2021.8.14.0133

APELANTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO, RONILSON AMORIM DA SILVA, MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802197.82.2021.8.14-0133

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO E RONILSON AMORIM DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA COSTA (OAB-PA 25.277)

APELANTE: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAUJO (OAB-PA 10.781)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI 11.343/06).

PRELIMINAR

REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

NULIDADE –

INVASÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA.
Não

há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio, quando houve o cumprimento de operação policial “Operação Garra”, oriunda da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde foram cumpridos dois mandados de Busca e Apreensão Domiciliar em dois estabelecimentos de comércio de auto peças, que apurava a ocorrência do crime de roubo de veículos naquele local, a fim de verificar fatos noticiados em investigação policial, no qual os agentes obtiveram informações sobre a existência de um sítio no município de Marituba/PA em que veículos roubados seriam levados para referido local, após seriam repassados ao nacional MURYLLO, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam os acusados, o que justifica também a busca, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, na modalidade ”ter em depósito”, bem como os crimes de associação criminosa e financiamento para o tráfico. Ressalte-se ainda constar nos autos autorização de entrada, muito embora o apelante EDIVALMOR tenha alegado que a referida tenha se dado sob coação, tais fatos não ficaram provados nos autos.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA
.
Não
há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra das testemunhas ouvidas em juízo no
Laudo Toxicológico Definitivo (id.32568450
)e no termo de apreensão
de objetos (id.8143092
). A materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas dos depoimentos das testemunhas, Afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.
TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitradaaos delitos não merecem retificação, face à existência de circunstâncias judiciais negativas (circunstância do delito e natureza e quantidade de drogas) corretamente justificada aos recorrentes, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
Inexistindo também qualquer correção a ser feita na 2ª e 3ª fase da dosimetria, motivo pelo qual mantenho as penas aplicadas aos apelantes , nos termos da sentença.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação, interpostos em favor de
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, RONILSON AMORIM DA SILVA
e
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela conduta tipificada no
art. 33 e 35
, da Lei nº 11.343/2006 para o réu Edivalmor de Oliveira Galvão; no
art. 33
, da Lei nº 11.343/2006 para o réu Ronilson Amorim da Silva; e no
art. 35 e 36,
da Lei nº 11.343/2006 para o réu Muryllo Roberto Hirakawa Pereira.

Narra a
Denúncia
, (id.8143143), que no dia
que no dia 27/07/2021, foi realizada a deflagração da Operação “Garra”, tendo a Polícia Civil do Estado do Pará cumprido Mandados de Busca e Apreensão em 02 (dois) estabelecimentos de Autopeças nos Municípios de Ananindeua e Marituba. No decorrer da operação, o acusado Ronilson recepcionou os policiais no sítio em Marituba, passando-se por caseiro, informando o paradeiro do proprietário, o acusado Edivalmor, o qual foi desmascarado ao ser localizado se passando por outra pessoa, e travou luta corporal com os policiais, sendo neutralizado posteriormente.

Em seguida, o acusado Edivalmor cooperou com as investigações, informando que o sítio situado em Marituba/PA era de sua propriedade, usado para armazenar veículos roubados, substâncias entorpecentes e diversas munições, todos ligados à organização criminosa a qual pertence. Ademais, informou que o acusado Muryllo faria parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e financiou 50% do valor do seu sítio em Marituba, a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tais como veículos roubado, elucidando também que o seu veículo teria sido doado pelo acusado Muryllo, com os mesmos fins delitivos.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, Logo, agindo assim, o denunciado MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA incorreu nos crimes previstos nos Artigos 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, enquanto que as condutas de EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO e RONILSON AMORIM DA SILVA estão tipificadas nos Artigos 33 e 35, também da Lei n.º 11.343/2006

A Denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2021 (id.8143202).

Em
Sentença
prolatada em
19/11/2021
(id.8143335), foi julgada parcialmente procedente a denúncia, para: a) CONDENAR o réu EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 33 e 35, da Lei 11.343/06; b) CONDENAR o réu RONILSON AMORIM DA SILVA já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11343/06 e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 35 da Lei nº. 11.343/2006; c) CONDENAR o réu MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 35 e 36 da Lei 11343/06 e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Em razões recursais
(id.8143357), os apelantes
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO e RONILSON AMORIM DA SILVA
requereram: preliminarmente: Nulidade processual – ausência de mandado judicial; No mérito: 1) Absolvição pela inexistência de autoria e materialidade delitiva; 2) Redimensionamento da pena aplicada;

Em razões recursais
(id.8143373), o apelante
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA
requereu: preliminarmente:
1)
revogação da prisão;
2)
Nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, no mérito:
1)
Absolvição, com fundamento no art. 386, II, IV, V e VII do CPP E
2)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões (id.8143391),
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito pelo total improvimento, posto que desprovido de argumentos para modificação da sentença guerreada, mantendo-se incólume em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça, (id.8730901) em parecer através da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o sucinto relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, tratam-se de recursos de Apelação, interpostos em favor de
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, RONILSON AMORIM DA SILVA
e
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela conduta tipificada no
art. 33 e 35
, da Lei nº 11.343/2006 para o réu
Edivalmor de Oliveira Galvão
; no
art. 33
, da Lei nº 11.343/2006 para o réu
Ronilson Amorim da Silva
; e no
art. 35 e 36,
da Lei nº 11.343/2006 para o réu
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira.

Os recursos interpostos atendem aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e havendo questões preliminares passo à análise
.

Tendo em vista os pedidos dos recursos serem similares, passo à análise concomitantemente.

PRELIMINARES

1.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇ O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento j
á
pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido na referida peça processual.

2.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Neste capítulo as defesas dos apelantes EDIVAMOR, RONILSON e MURYLLO suscitam a nulidade da sentença, tendo em vista as provas colhidas terem sido diante do ingresso forçado dos policiais civis na residência do réu EDIVALMOR.

Para uma melhor compreensão dos fatos que levaram as diligências ocorridas na residência do réu EDIVALMOR, necessário relatarmos como se deu a referida investigação, conforme relatos colhidos nos autos.

De acordo com a investigação deflagada da Operação Garra, oriunda da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DRCO, onde foram cumpridos 2 (dois) mandados de Busca e Apreensão Domiciliar em dois estabelecimentos de comércio de auto peças (GARRA AUTOPEÇAS e PEDRO COMÉRCIO DE PEÇAS), policiais civis obtiveram informações privilegiadas sobre a existência de um sítio no município de Marituba-PA, de propriedade do apelante EDVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, em que veículos roubados seriam levados para o referido local e posterior repasse ao réu Muryllo Roberto Hirakawa, proprietário do Garra Autopeças.

De posse de tais informações, em 28/07/2021 fora montada operação para averiguação da referida propriedade, equipe de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais -CORE, Núcleo de Inteligência-NIP e Delegacia de Repressão a Furtos de Veículos-DRFRVA diligenciaram, para confirmar as informações obtidas e identificar possíveis criminosos. Ao chegarem no sítio indicado, situado na Estrada do Decouville, passando a invasão PET, foram recebidos pelo apelante RONILSON AMORIM DA SILVA, que informou ser caseiro e vigia da propriedade e que somente ficava ali, mas nada sabia do local, indicando na ocasião o endereço de EDIVALMOR, localizado na Rua F, nº 241, Bairro Distrito Industrial, no município de Ananindeua. De posse de tais informações, os agentes se deslocaram até o referido endereço, sendo recebido por EDIVALMOR, que concedeu acesso à equipe para entrar em seu logradouro, conforme termo de autorização (id.8143092- PÁG.6), porém, EDVALMOR se identificou com nome falso “RICARDO”, entretanto, fora reconhecido por um dos policiais integrantes da equipe de inteligência como sendo Conselheiro Final do Comando Vermelho, momento que atacou o policial RENAN BRAGA, tentando tomar seu armamento, travando uma luta corporal, sendo imobilizado e algemado pelos agentes públicos. Feita as buscas no veículo FORD FIESTA PLACA OTI 9C82, COR BRANCA, estacionado em sua residência, cuja informação era de um possível veículo roubado que poderia ser utilizado em atentados contra policiais, ao ser feita a revista ao veículo foi encontrado aproximadamente 1 (um) kilo de substância entorpecente do tipo OXI.

Ato contínuo EDIVALMOR informou que em seu sítio teria mais substâncias entorpecentes e munições que seria doada para ataques contra policiais. De posse de tais informações, a equipe partiu para o referido sítio, ocasião que o réu RONILSON ao ver a equipe de policiais retornando tentou fugir, sendo alcançado pelos policiais, ocasião que a pedido de EDIVALMOR indicou o local onde havia mais porções de entorpecentes, munições, rádios comunicadores e balança de precisão, objetos estes encontrados pelos policiais no referido sítio. Quando indagado ao réu EDVALMOR qual seria a função exercida pelo réu RONILSON, respondeu que seria responsável pela guarda da droga em sua ausência, e quanto a MURYLLO, informou que seriam parceiros de negócios, pois repassava veículos roubados, bem como auxiliava financeiramente nas ações criminosas no Estado do Pará, sendo inclusive doador do CARRO FORD FIESTA, localizado em sua residência, com a finalidade de colaborar com as ações da facção criminosa. Elucidou ainda o réu EDIVAMOR que inclusive teria comprado o referido sítio do genitor de MURYLLO por R$ 120.000,00, mas que pagou somente a metade do valor, pois com a morte do pai de MURYLLO, este abdicou do restante do dinheiro, que ficaria para fortalecer o Comando Vermelho, a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tais como veículos roubados.

Cabe destacar que o apelante MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA foi alvo no dia 26/07/2021 de uma Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (processo 0004421-71.2020.8140097, Vara Criminal de Benevides-PA), no qual em seu estabelecimento comercial (GARRA AUTOPEÇAS) fora encontrado vários motores e blocos, com indício de adulteração.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Diante dos fatos narrados nos autos, não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio, quando houve o cumprimento de
operação policial

“Operação Garra”
, oriunda da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde foram cumpridos dois mandados de Busca e Apreensão Domiciliar em dois estabelecimentos de comércio de auto peças,

que apurava a ocorrência do crime de roubo de veículos naquele local,
a fim de verificar fatos noticiados em investigação policial, no qual os agentes obtiveram informações sobre a existência de um sítio no município de Marituba/PA em que veículos roubados seriam levados para referido local, após seriam repassados ao nacional MURYLLO, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam os acusados, o que justifica também a busca, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, na modalidade ”ter em depósito”, bem como os crimes de associação criminosa e financiamento para o tráfico.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que as defesas dos réus/apelantes fizeram o referido pedido, da alegada nulidade, em alegações finais
, nos quais fora rechaçado pelo magistrado singular (id.8143353-pág.15)

Observo ainda existir acostados nos autos (id.8143092- PÁG.6), Termo de Autorização de Entrada em Residência, assinado pelo apelante EDIVAMOR.

Muito embora a defesa de EDIVAMOR tenha declarado que a devida autorização de entrada na sua residência tenha decorrido em razão de agressão física sofrida pelos policiais, tais alegações não restaram comprovadas nos autos, capaz de desconstituir o referido termo, ratificados pelos agentes públicos que possuem fé pública.

Tem-se ainda, que o ingresso no domicílio do apelante, se deu em razão de informações obtidas pela inteligência policial que, após diligências previamente realizadas, com autorização judicial, tomaram conhecimento do local onde ocorria o crime e do responsável por sua prática, sendo o proceder adotado pelos agentes da segurança pública mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão dos crimes em comento, associação criminosa, financiamento para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes permanentes, sendo cediço que as informações obtidas pela inteligência da polícia mediante diligências prévias e que redundam em acesso à residência do acusado EDIVAMOR não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada, com autorização no domicílio se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de roubo de carro e tráfico de drogas na região,
rejeito a preliminar.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As defesas se insurgem contra a sentença condenatória, sob o fundamento de não existirem provas concretas nos autos, da autoria

e materialidade delitiva, vez que se baseou apenas no inquérito policial, peça meramente informativa.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO PELOS APELANTES
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO e RONILSON AMORIM DA SILVA

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no
artigo 33
, da
Lei Nº 11.343/2006
, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do termo de exibição e apreensão de objetos (id.8143092), Laudo Toxicológico Definitivo (id.32568450)
,
que confirmou se tratar de substância ilícita as encontradas dentro do veículo do apelante EDIVALMOR, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando 1.731,4 gramas, assim como os entorpecentes, munições, rádios comunicadores e balança de precisão, objetos estes encontrados pelos policiais no seu sítio, no qual o apelante RONILSON era responsável pela guarda das drogas, tais atos delituosos, incorrem os apelantes em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo os agentes incorrerem no crime ao praticar qualquer uma delas.

Ademais, como se denota dos autos, os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão das armas e munições na residência e sitio de EDIVALMOR.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de rama de fogo de uso restrito estão comprovadas por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(ID 5697332 – pág.05) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 5697339 – pag 03/04),
tendo os apelantes, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo os agentes incorrerem no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou a apreensão das substâncias entorpecentes e objetos vinculados ao tráfico, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram aos apelantes, através de cumprimento de operação policial “Operação Garra”, oriunda da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde foram cumpridos dois mandados de Busca e Apreensão Domiciliar em dois estabelecimentos de comércio de auto peças, que apurava a ocorrência do crime de roubo de veículos naquele local, a fim de verificar fatos noticiados em investigação policial, no qual os agentes obtiveram informações sobre a existência de um sítio no município de Marituba/PA em que veículos roubados seriam levados para referido local, após seriam repassados ao nacional MURYLLO, que levou os agentes até a residência e sítio do apelante EDIVALMOR, no qual fora apreendidos os objetos ilícitos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Muito embora os apelantes tenham negado a conduta delitiva, percebe-se que suas versões não encontram amparo nas provas produzidas em juízo, sob o amparo do contraditório e ampla defesa, uma vez que ficou evidente a conduta delitiva e sua autoria por parte dos apelantes.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório na inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 01 (um) invólucro de substância análoga à COCAÍNA fora apreendida no veículo do apelante EDIVALMOR e em seu sítio, onde fora encontrado, além de substância entorpecentes, materiais para mercancia, durante diligência da Polícia, tudo sob a guarda do apelante RONILSON, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART.35 E 36 DA LEI Nº 11.343/06 AOS APELANTES
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

Por fim, observa-se que as provas que levaram a formação da convicção do juízo, foram aquelas produzidas em sede judicial, com observância ao contraditório e ampla defesa, como bem ressaltou o magistrado em seu decreto condenatório. (id.8143353-pág.16)

Há suporte fático descrito pelos agentes público que fizeram as diligências que levaram a apreensão de objetos ilícitos, bem como a detenção dos apelantes.

É preciso destacar que, como o tipo penal exige uma “associação” para a prática do tráfico de drogas, a doutrina e a jurisprudência majoritária, muito embora o artigo 35 não exija a finalidade de reiteração criminosa, entendem que é necessário um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracteriza o referido crime.

Nesse sentido, o entendimento predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para a configuração do artigo 35, salvo contrário será um mero concurso de agentes
.

Como bem ressaltou o magistrado singular, com a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, dos réus EDIVAMOR e RONILSON surgiram indícios de que o réu MURYLLO pudesse estar envolvido na conduta criminosa, na função de custeio das atividades criminosas.

De acordo com a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do relator Reynaldo Soares da Fonseca, no julgado do HC nº 721.055, destacou que a jurisprudência da corte entende que é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação para a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

"No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros", afirmou.

Ele lembrou que o tribunal também considera que, para a configuração do delito, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o intuito associativo não se enquadra no tipo do artigo 35. "Trata-se de delito de concurso necessário", afirmou o magistrado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a presença da materialidade e da autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, tendo em vista, em especial, a prova oral colhida contida nos autos e as conversas extraídas do aparelho celular apreendido, evidenciando que a prática do crime de tráfico de drogas não era eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual todos os corréus estavam vinculados subjetivamente. 3. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, de sorte a confirmar-se a versão defensiva de que não há comprovação da associação estável a outros corréus para o tráfico de entorpecentes, somente poderia ser feita por meio do exame aprofundado da prova, providência inadmissível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC nº 721.055-SC, Dje 11/04/2022)

No presente caso, há provas da materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração suficiente dos requisitos de tal crime – especialmente pela prova oral colhidas em juízo e objetos apreendidos.

Evidencia que a prática do crime de tráfico de drogas não é eventual; pelo contrário, representava atividade organizada, estável, e em função da qual todos os apelantes estavam vinculados subjetivamente, conforme se observa pelos depoimentos dos policiais ouvidas em juízo, evidenciando uma associação com estabilidade e permanência, com intuito de fomentar atividades criminosa.

Com a oitiva dos policiais responsáveis pela diligência que levou a detenção dos réus EDIVALMOR e RONILSON pelo crime de tráfico de drogas, trouxeram uma narrativa uníssona e harmônica dos fatos.

A testemunha
FABRÍCIO TORRES PINHEIRO CASTELO
declarou:

“QUE foram investigar denúncias que o nacional “Macaco”, Edivalmor, estava usando o terreno para guardar veículos, a fim de desmontar carros com o Murilo dono da sucata. Houve um mandado de busca e apreensão para a oficina do Muryllo. No sítio foi encontrado o caseiro, Ronilson, e informou que o macaco não se encontrava lá e indicou o endereço da residência dele no Distrito Industrial. Disse que chegaram na casa e encontraram o veículo que seria roubado, o denunciado Edivalmor autorizou a entrada e deu nome de Ricardo. Um dos policiais reconheceu que não seria Ricardo, mas sim o macaco. Afirmou que quando o denunciado foi reconhecido ficou bastante agitado. Falou que seria verificação de drogas e veículos roubados e o acusado ficou mais nervoso, entrou em luta corporal com policial, tentou fugir e teve que ser algemado. Depois que o denunciado foi preso e encontrada a droga, o acusado informou que o sítio dele tinha mais quantidade de entorpecente e outra coisa, encontraram o caseiro que foi preso, mas disse que não sabia de nada que só tomava conta do sítio. Macaco disse que não sabia onde estava a droga e era o caseiro que tomava conta da droga que estava no sítio. Depois o caseiro foi lá e levou até o local uns 20m dentro da mata, onde estava a droga e levou ainda à outro local para encontrar balança, rádio e outras coisas. Disse que conforme documento de fl. 40 dos autos era o delegado Evandro que coordenava as equipes Na casa do macaco foi apreendido veículo que estava certa quantia de entorpecente, que seria 1kg aproximadamente. Tudo aconteceu no mesmo dia, sítio, casa do macaco e retorno do sítio. Disse que na loja teve busca e apreensão, que surgiu a informação que Macaco e Murylo eram participantes do Comando Vermelho. Afirmou que quando foram na casa do Edivalmor, ele disse que a droga era encomendada pelo chefe do tráfico do CV de Icoaraci e a droga que ficava no sítio era uma reserva para financiar o CV. Afirmou que Edivalmor disse que era chefe do comando e recebia financiamento do Murylo e de outras fontes. O sítio era do pai do MurylLo e deixou os outros 60mil para financiar a faccção criminosa. Disse Que Muyilo era um empresário sucateiro, soube que roubavam e furtavam veiculo e vendiam peças como sucata, mascaravam todas essas peças com compras de veículos de leilão”

Corroborando com as declarações anteriores, a testemunha
EMERSON LOPES DA SILVA
afirmou:

“QUE teve uma busca na sucata Garra que seria do Senhor Muryllo. Disse que foram efetuadas buscas, com diligências, já tinham informações que ele era envolvido com desmanche, roubo e alguém repassava os veículos para ele. QUE fizeram buscas no local em que foram apreendidos objetos do crime. QUE a primeira busca foi na oficina dele eram quatro policiais, mas a testemunha estava em outro local. QUE na Garra foram encontrados motores de veículos, mas não foi encontrada arma ou substância entorpecente. QUE tiveram informações que ele teria um sítio e lá guardaria produtos oriundos de crime e se dirigiram a esse local. QUE ele tem vários procedimentos abertos contra ele, ano passado fizeram fiscalização e no dia seguinte foi preso por veículo roubado, ele é contumaz na prática. QUE Sob o comando do delegado, ao adentrar no imóvel de Edivalmor, já tinha autorização, lá encontraram o veículo que tinha informação que estaria envolvido em atentados e em crimes e no veículo foi encontrado droga. Que Ele falou que tinha umas armas, mas que estavam no sítio, então, voltaram ao sítio e chegando lá mostrou onde estaria enterrada que seria um fuzil, mas uma semana antes tinham ido buscar, cavaram e seria onde estaria as armas e já estava com sinal de terra mexida, mas encontraram mais drogas no momento. Que Ronilson era o vigia. Murilo e Macaco (Edivalmor) trabalhavam em conjunto e só era uma fachada, mas a finalidade era envolvimento com o tráfico. QUE populares locais informaram que no sítio tinha festa e muito uso de drogas e marginais, mas tinham medo. QUE a droga foi encontrada em uma mochila, enterrado as operações começaram dia 25 e terminou dia 28, foram vários dias. No outro dia foram pegar mais materiais, vários motores, e nesse dia informaram que existia esse sítio, já tinha informação de outra situação que ele guardaria produtos em um sítio e foram para o sítio, QUE nessa primeira diligência no sítio estava o Ronilson, ele disse que ali tinham umas festas, mas que o carro não estaria ali porque o Macaco tinha pegado o fiesta branco no dia anterior. Chegaram a informação através do pessoal local que tinha uma casa no distrito que estaria o carro, nessa casa seria o macaco e sua esposa. era por volta das 9h da manhã. Estava no local o Edvalmor e sua esposa e tinha outra pessoa que seria o trabalhador. Chegaram lá e encontraram o Fiesta Branco. Encontraram drogas. O Muryllo teria fornecido o carro para fortalecer o CV para fazer as entregas e os dois eram sócios. Edivalmor disse que era parceiro do negócio. Nessa ocasião Edivalmor falou das armas que estariam no sítio, disse que era conselheiro final do CV e que eles que ficam com as armas. Murillo seria o colaborador e financiador. Afirmou que voltaram para o sítio com o Edivalmor dentro da viatura e começaram a procurar. Declarou que Ronilson disse que uns dias antes alguém tinha ido lá pegar as armas. Não acharam as armas, mas acharam a mochila com a droga. Afirmou que já tinham ouvidos boatos e conversas que Muryllo fazia parte do CV. Declarou que Muryllo tem várias lojas de peças em Benevides, na Pedreira e quando foi preso disse que iria embora para os EUA que tem parente lá.”

O informante
THOMAZ DE AQUINO SOARES COUTO NETO
afirmou:

“QUE é amigo de Muryllo. Disse que é corretor de imóveis e que o sitio era do tio Paulo, pai do acusado, com Muryllo. Afirmou que Edivalmor trabalhava com o pai de Muryllo, venda de peças. Declarou que Muryllo assumiu os negócios. Afirmou que esse negocio tem muitos anos. Disse que trata-se de um terreno. Afirmou que quando o pai de Muryllo morreu tinha de indenizar Edivalmor e deu o terreno. Declarou que há uns quatro anos Edivalmor já era proprietário e Muryllo não tinha ligação com o sitio.”

O informante
RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PONTES
declarou:

“QUE é vendedor de peças no estabelecimento de Muryllo. QUE são comprados veículos de leilão. QUE não conhece Edivalmor. Declarou que recorda que Muryllo tinha um new fiesta que foi vendido para Edivalmor. Disse que trabalhava na unidade de Marituba. Afirmou que nunca ouviu nada relacionado a venda de drogas ou carregamento chegando.”

A testemunha de defesa
LIOLENIO LIMA BEZERRA
afirmou:

“QUE foi funcionário de Muryllo. Disse que era motorista. QUE a empresa trabalha com transportes. QUE fazia remoção de veículos de empresas, leiloes. QUE Edivalmor era funcionário do pai de Muryllo. QUE ele trabalhou lá até o falecimento do pai de Muryllo. QUE nunca ouviu ou viu nada relacionado a drogas no local, tampouco envolvimento em facção.”

A testemunha de defesa
WILLIAM DAVID TRINDADE JUNIOR
afirmou
:

“QUE tinha uma oficina mecânica ao lado da loja do pai do Muryllo. QUE ele tinha uma loja de guincho. QUE Edivalmor era funcionário do pai do Muryllo. QUE ele trabalhou até uns seis anos atrás. QUE ouviu dizer que o pai do Muryllo tinha dado uma casa ou algo do tipo em indenização para o Muryllo. QUE nunca ouviu boatos sobre venda de drogas.”

De acordo com os depoimentos ouvidos em juízo, todos foram unânimes que existia uma relação entre EDIVALMOR e MURYLLO, inclusive confirmados pelas próprias testemunhas de defesa, o que corrobora com as declarações prestadas pelos policiais civis, que afirmam existir uma atividade organizada, estável, e em função da qual todos os apelantes estavam vinculados subjetivamente, logo o que configura o crime de associação criminosa.

Embora

a negativa dos apelantes, quanto às autorias delitivas, observa-se que as provas colhidas na instrução processual, encontra-se coerente e sedimentada em elementos de convicção seguros, aptos a respaldarem o juízo condenatório, não havendo dúvidas quanto a prática dos delitos descritos na denúncia.

Nesse sentido:

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO INCÓLUME. "Devidamente comprovado que os acusados se associaram, com ânimo estável, para o exercício comum da narcotraficância, tem-se por presente o animus associativo, caracterizando assim a incursão na sanção prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06" (TJSC, Apelação Criminal n. 0007073- 02.2019.8.24.0038, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 21/1/2021).

Quanto ao crime de
Financiamento ou Custeio ao tráfico
,
é aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, limitando-se a

fornecer os recursos necessários para subsidiar as infrações

previstas nos art. 33, caput e §1º (tráfico e equiparados), e 34 (maquinário)

da Lei de Drogas.

Há

entendimento majoritário
, todavia, é de que se trata de

crime formal
, ou seja, basta que ocorra a efetiva contribuição financeira, não havendo necessidade de produção de resultado naturalístico previsto na norma.

Confira o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO, FINANCIAMENTO
OU CUSTEIO DO
TRÁFICO,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge con tra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita e no mérito, de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.

2. A denúncia imputou ao agravante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos arts. 33, c/c 40, I (
tráfico
internacional de drogas), e 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação
para o tráfico
), na forma do art. 69 do Código Penal; art. 36 da Lei n. 11.343/2006 (financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei); e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa).

3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora os crimes imputados ao agravante não incluam violência ou grave ameaça,
o
Tribunal estadual manteve a sua prisão cautelar em razão da gravidade da ação perpetrada
- o
agravante foi preso preventivamente no âmbito da "Operação Maritimum", ele integraria
o
segundo grupo da organização criminosa, denominado "Núcleo de Natal", lhe foi atribuída a função de operador financeiro de um dos maiores líderes do grupo,
o
seu irmão; tudo teria sido revelado após Inquérito Policial instaurado em virtude da apreensão de 553kg de cocaína, no Porto de Natal/RN.
O
aprofundamento das investigações teria revelado, ainda, a existência de uma organização criminosa destinada ao
tráfico
de drogas com atuação também em outras cidades brasileiras, evidenciando assim e, a priori,
o
efetivo risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
O
decreto prisional destacou a periculosidade dos acusados, tendo em vista a forma de execução dos crimes - de forma reiterada e sistemática, a organização promovia
o tráfico
internacional de drogas por via marítima, acondicionando em contêiner
o
material ilícito.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária,
para
diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).

5."Demonstrando
o
magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n.º 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007).

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para
a decretação da prisão preventiva.

7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de revisão periódica da necessidade prisão, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

(Agravo Regimental no HC nº 2022/0332852-9, Quinta Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Dje 14/12/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE;

CORRUPÇÃO DE MENOR QUALIFICADA;
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO
ILICITO DE ENTORPECENTES;
FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO
; ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR SEIS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, ANÁLISE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA AGRAVANTE E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Os pedidos de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, a análise dos predicados pessoais da agravante e
o
deferimento de prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 anos, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido quanto aos pontos,
o
que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

3.
O
trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. É que esta Corte Superior pacificou
o
entendimento segundo
o
qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade,
o
que não ocorre na hipótese.

Após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação da acusada, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pela agravante, que, em tese, caracterizam os delitos de
tráfico, financiamento
e associação
para o tráfico
de drogas, corrupção menor e roubos majorados, individualizando a conduta da ré em conformidade com
o
art. 41 do Código de Processual Penal - CPP, de modo a permitir
o
exercício da ampla defesa.

4.
O
Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível
o
enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente
para
a instrução e julgamento da causa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 723105/PE 2022/0039068-0, Quinta Turma, Ministro Joel Ulan Paciornik, Dje 04/04/2022)

Conforme as provas colhidas em juízo, ficou evidente que o apelante MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA era quem financiava o
tráfico de drogas, conforme bem fundamentou o juízo de primeiro grau,
in verbis
:

“Dispõe o art. 36 da Lei 11343/06 o seguinte:

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa.

Segundo Renato Brasileiro de Lima, no que tange aos elementos do tipo, “financiar” significa sustentar os gastos, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento do tráfico de drogas, já o “custear” consiste em prover despesas, gastos, não abrangendo apenas o fornecimento de dinheiro, mas também de outros bens móveis como armas, munição e veículos. Trata-se de entendimento presente também na jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO E FINANCIAMENTO. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVAS. PENA MANTIDA [...] VII - Configura o crime de financiamento ao tráfico, tipificado pelo art. 36, da Lei nº 11.343/06, quando o processado, além de prover o capital para o tráfico, fornece bens móveis, como armas, munição e veículo para a prática do comércio maldito. VII - Apenamento mantido. 1º, 2º, 3º e 5º APELOS PROVIDOS E 4º APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO - APR: 02792774020148090010 ANICUNS, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1962 de 03/02/2016)

A doutrina ainda define o tipo penal previsto no art. 36 da Lei 11343/06 como delito autônomo, portanto, como explica Renato Brasileiro de Lima com a finalidade de punir o agente que não tem participação direta na execução do tráfico. O agente que atua diretamente e que também financia ou custeia deve responder pelo art. 33, caput com incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VII da Lei 11.343.06.

No caso em tela, após a prisão em flagrante de Edivalmor e Ronilson, a autoridade policial representou pela prisão temporária do acusado Muryllo, tendo em vista que as diligências realizadas na Operação “GARRA” chegaram a indícios de que o referido denunciado teria envolvimento com os demais acusados.

Dos documentos constantes nos autos, há às fls.233/234, um recibo de compra e venda do veículo NEW FIESTA, COR BRANCA, PLACA OTI P282, CHASSI 3FAFP4BK2DM13827, cujo adquirente foi Muryllo Roberto.

Conforme termo de apreensão, às fls.208, no veículo mencionado foi encontrada a quantidade de aproximadamente 1 kg de entorpecentes, laudo de fls.44, estando o veículo na posse de Edivalmor. Ademais, o sítio localizado na Invasão do Pet, Centro, Marituba, onde os demais entorpecentes foram encontrados, foi repassado à Edivalmor pelo pai de Muryllo como indenização por anos de serviço.

Verifica-se, portanto, que em que pese Muryllo não tenha praticado qualquer conduta que configura a prática direta do crime de tráfico de drogas, resta claro, pelas provas produzidas em sede de contraditória, que o denunciado custeava a atividade criminosa de Edivalmor, através do fornecimento de veículos ao mesmo.

Válido mencionar ainda que no seio da operação “GARRA” o acusado foi preso em flagrante, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o em virtude da constatação existência de veículos roubados no estabelecimento de propriedade do denunciado, o que originou o processo de n. 00030654120208140097, em andamento na Comarca de Benevides.

Diante de todo exposto, resta configurado o delito previsto no art. 36 da Lei 11343/06 em relação ao acusado MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA
.
”

Logo, não há como acolher a absolvição do apelante no crime subscrito, uma vez que há elementos concretos que comprovam a participação do apelante MURYLLO como financiador do crime de tráfico de entorpecentes, incidindo, portanto, nos termos do crime tipificado no art. 36 da Lei nº 11.343/2006.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega as defesas,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA

Por fim, o pedido de reanálise das penas base aplicadas, trazendo como fundamentação genérica das defesas, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático, devendo ser aplicada no mínimo legal.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Para uma melhor análise da questão trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Quanto ao réu
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO e
ao réu
RONILSON AMORIM DA SILVA,
para ambos os apelantes o magistrado valorou negativamente a natureza e quantidade da substância de entorpecente, nos seguintes termos:

“a.8) Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): Foram apreendidos sob o poder do acusado “benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por “maconha”, material periciado no total de 1.731,4g. Assim, trata-se de quantidade relevante razão pelo qual considero como desfavorável a circunstância” (id.8143353-págs. 18 e 22)

Desse modo, altero a pena base, levando em consideração uma circunstância, para 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Como muito bem ressaltou o juízo, vê-se que há fundamento suficiente para a manutenção da pena base arbitrada nos autos, em razão da existência de
uma
circunstância judicial (
quantidade da droga apreendida – art. 42 da Lei nº 11.343/2006
) desfavorável aos apelantes, merecendo sua valoração negativa, não havendo qualquer correção a ser feita, uma vez que regramento penal, possibilita ao julgador a faculdade controlada de escolher a sanção mais adequada e proporcional ao agente, levando em consideração a quantidade significativa de entorpecente apreendido.

Tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Logo, não há qualquer reparação a ser feita.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 35 DA LEI Nº 11.343/
2006

Quanto aos réus
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO e
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA
,
para ambos os apelantes o magistrado valorou negativamente uma circunstância do crime, nos seguintes termos:

“a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considerando que o denunciado agia em diversos municípios da região metropolitana de Belém, entendo como mais gravosa sua conduta, pelo que considero a presente circunstância como desfavorável.

Desse modo, altero a pena base, levando em consideração uma circunstância, para 03 anos, 10 meses de reclusão e 15 dias e 760 dias-multa.
”

As circunstâncias do delito, são dados secundários referentes à infração penal, porém não compõem sua estrutura, como por exemplo a maneira da execução do crime, as ferramentas utilizadas em sua prática, as condições do tempo e lugar onde aconteceu o ilícito penal, assim poderá apresentar maior ou menor audácia e acovardamento, demonstrando dessa maneira, a potencialidade lesiva, devendo assim ser passível de análise e averiguação da necessidade de uma pena mais rígida.

Destarte, Bitencourt (2014) aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem.

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

No presente caso, Mais uma vez, o juízo, utilizou-se de fundamentação idônea para valorar negativamente referida circunstancia judicial, motivo pelo qual, mantenho a pena base arbitrada para ambos os apelantes.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO
ART.36 DA LEI Nº 11.343/2006
ao apelante
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

“a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, considerando que o denunciado é proprietário de estabelecimento de sucataria em diversos municípios da região metropolitana de Belém e que repassou ao outro denunciado o veículo onde estava armazenado partes dos entorpecentes, entendo como mais gravosa sua conduta, pelo que considero a presente circunstância desfavorável
.

Desse modo, altero a pena base, levando em consideração uma circunstância, para 09 anos e 06 meses de reclusão e 1800 dias-multa.”

Entendo que não há qualquer reparação a ser feita na referida circunstância, uma vez que o juízo se utilizou de fundamentação coerente com o caso concreto.

Inexistindo qualquer reparação a ser feitas na 2ª e 3ª fase da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, tendo em vista o juízo ter aplicado as penas de forma proporcional e adequada, motivo pelo qual mantenho os termos da sentença
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
.

Belém, 07/08/2023